Tribunal: TJPA
Processo: 0803418-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803418-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: DEI DE DA SILVA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II e VII, DO CP – EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de desídia do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. (AgRg no HC n. 767.178/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)”

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre
Defensor Público, Dr. Francisco Robério C. Pinheiro Filho, em favor da nacional DEIDE DA SILVA BARBOSA, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que a paciente foi presa no dia 19/12/2023, autos do processo crime de nº 0803884-95.2023.8.14.0013, alegando excesso de prazo para o início da instrução processual.

Assim, requer a concessão da liminar para que seja cassado o decreto preventivo e expedido o alvará de soltura. Juntou documentos.

Ao indeferir o pedido de liminar, Id 18543328, requisitei informações que foram prestadas na Id 18603109, constando na Id 18819282 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado
em favor da nacional DEIDE DA SILVA BARBOSA, acusada de suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal, sob o argumento de ilegalidade na prisão cautelar por excesso de prazo para o início da instrução processual.

Revelam os autos que a paciente, em companhia de outras pessoas não identificadas, com uso de arma e agressões físicas, subtraiu da vítima JOSÉ ALBERTO MARTINS DE AVIZ dinheiro e uma bicicleta, sendo imobilizada por populares que acionaram uma guarnição da Polícia Militar para conduzi-la para unidade policial, fato ocorrido no dia 19/12/2023.

Alega-se na impetração excesso na prisão cautelar, ao argumento de que não teve início a instrução processual; contudo, em informações prestadas na Id 18603109, consta que foi agendada para o dia 03/04/2024 audiência de instrução e julgamento.

Assim, o processo tramita de forma regular, não se evidenciado qualquer mora injustificada que possa ser atribuída ao Estado-Juiz,
data venia
.

Nesse sentido, eis jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator quando a decisão monocrática for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

3. Na hipótese em questão, o agravante foi preso em 6/11/2021 e o processo vem tendo regular andamento na origem, avizinhando-se o encerramento da instrução. Ademais, o relativo atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, com a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias e diligências, além do fato de o acusado ter permanecido foragido por mais de 20 anos.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.166/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)”.

Ainda, após consulta ao processo crime de nº 0803884-95.2023.8.14.0013, constata-se na Id 112637848 ata de audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 03/04/2024, com apresentação de alegações finais, e, portanto, a instrução processual se encontra encerrada, incidindo, portanto, o disposto na Súmula de nº 52, do c. STJ, que diz que “Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

Pelo exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 18/04/2024